Tribunal: TJSP
Processo: 2355487-08.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. Primeira fase julgada procedente, em que restou reconhecida a revelia da empresa ré, ora agravante. Aviso de recebimento assinado por funcionário da portaria do condomínio em que reside o representante legal da empresa recorrente, sem ressalvas. Presunção relativa de validade, nos termos do artigo 248, § 4o, do CPC, que não pode ser aplicada na

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. Primeira fase julgada procedente, em que restou reconhecida a revelia da empresa ré, ora agravante. Aviso de recebimento assinado por funcionário da portaria do condomínio em que reside o representante legal da empresa recorrente, sem ressalvas. Presunção relativa de validade, nos termos do artigo 248, § 4o, do CPC, que não pode ser aplicada na hipótese. Missiva que não contou com o nome do morador, tampouco com o número do apartamento correto. Nulidade reconhecida. Sentença anulada com reabertura de prazo para contestação. Recurso provido.